Tribunal: STM
Processo: 7000018-11.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000018-11.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA, MARCOS PEREIRA DE LIMA,
JOSE CARLOS DA SILVA, LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA, VYVYAN VASCONCELOS
PEREIRA DE LIMA LIRA, MARTA VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA, SEVERINO VIEIRA
DA SILVA NETO, JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO
ADVOGADOS: WERNER VIEIRA ASSUNÇÃO, CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE
ALCÂNTARA, GLAUCO DE ALMEIDA GONÇALVES, FELLIPE LEONARDO PENHA FONSECA
DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
(Inominado) interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Decisão
exarada pelo Juiz Federal da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 0000151-98.2016.7.07.0007, que rejeitou a exceção de incompetência
material e afirmou a competência desta Justiça especializada para processar e
julgar os fatos narrados, com supedâneo no art. 9º, inciso III, alínea "a", do
Código Penal Militar, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b97b2d24
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000018-11.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: MARCOS PEREIRA DE LIMA, MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA, SEVERINO VIEIRA
DA SILVA NETO, JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI E JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO.
ADVOGADOS: DRS. WERNER VIEIRA ASSUNÇÃO, CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA, GLAUCO DE
ALMEIDA GONÇALVES, FELLIPE LEONARDO PENHA FONSECA DA SILVA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ARTIGO 146 DO CPPM. AUTUAÇÃO COMO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MPM. EXCEPTIO INCOMPETENTIAE RATIONE MATERIAE. ADVENTO DA
LEI Nº 13.491/2017. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO. DELITO PREVISTO NA LEI Nº
8.666/93. INDICIADOS CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A quaestio sub examine verte-se sobre a nova definição de crime de natureza militar,
após a alteração redacional do inciso II do art. 9º do Codex Milicien; e sobre o exercício da
competência constitucional e legal desta Justiça Militar da União para apreciar, no
contexto previsto no Diploma Adjetivo, os delitos capitulados no Código Penal comum e
em Legislação Especial praticados por civis.
A lex materiae milicien não se limitou a descrever como delitos de competência da Justiça
Penal Especial somente aqueles considerados "estritamente militares". Igualmente, o
Diploma Substantivo abarcou os crimes de tipificação indireta e, com o advento da Lei nº
13.491/2017, os denominados "crimes militares por extensão".
Resta inconteste que a novel redação do art. 9º, inciso II, do CPM, atenta às
peculiaridades dos bens jurídicos militares federais, redefiniu o conceito de crime de
natureza militar e ampliou significativamente a competência desta Justiça castrense,
inexistindo para tanto regras competencionais distintas quanto ao status do agente.
Sem embargo, com a edição da Lei nº 13.491/17, os crimes previstos na Lei de Licitações
passaram a ser processados e julgados pela JMU, sempre que praticados em detrimento
de patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar, pelo
que resta inquestionável a atração da competência desta Justiça especializada federal.
Desprovimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito (Inominado) interposto pelo Ministério Público Militar, para
manter a Decisão exarada pelo Juiz Federal da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do Inquérito Policial Militar
nº 151-98.2016.7.07.0007, que rejeitou a exceção de incompetência material e afirmou a competência
desta Justiça especializada para processar e julgar os fatos narrados, com supedâneo no art. 9º, inciso III,
alínea "a", do Código Penal Militar.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b97b2d24
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Órgão
Ministerial em face da Decisão proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 7ª CJM, em 8/12/2019, nos
autos do Inquérito Policial Militar nº 151-98.2016.7.07.0007, que rejeitou a exceção de incompetência
material e afirmou a competência desta Justiça especializada para processar e julgar os fatos narrados no
feito, com supedâneo no art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.
Noticiam os autos a prática de possível fraude em certame licitatório realizado pelo Comando da 7ª
Região Militar, uma vez que, após determinação da Portaria nº 009-AsseApAssJurd/7, de 28/7/2016, do
Comandante da 7ª RM, foi instaurado Inquérito Policial em que restaram constatados indícios de que,
durante a realização do Pregão Eletrônico nº 01/2014-SRP, efetivado para a aquisição de Gêneros
Alimentícios do Quantitativo de Subsistência (QS), o Maj R1 FRANCISCO DIAS NASCIMENTO FILHO, à
época da prática delitiva exercendo a função de Chefia junto à Seção de Aquisição, Licitação e Contratos
(SALC), juntamente com os representantes legais das empresas Distribuidora Brasileira de Alimentos
Ltda. - Disbral - (CNPJ nº 02.956.500/0001-27), J.J Alimentos & Conveniência EIRELI (CNPJ nº
07.523.249/0001-20), Ceres Cereais e Estivas Ltda. (CNPJ nº 70.243.803/0001-52), AKE Comércio de
Alimentos Ltda. (CNPJ nº 00.749.211/0001-21) e Empório de Alimentos Ltda. EPP (CNPJ nº
07.290.015/0001-80), manipularam a pesquisa de mercado, comprometendo a regularidade e a lisura do
procedimento licitatório, com o intento de obter vantagem indevida em detrimento da organização
castrense.
Restou constatado que Administração Militar suportou prejuízo no montante de R$ 1.659.625,14 (um
milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos).
Em 19/11/2019, o Parquet ofereceu denúncia em desfavor do Maj R1 FRANCISCO DIAS NASCIMENTO
FILHO, imputando-lhe a prática delitiva insculpida no art. 90 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 9º, inciso II,
alíneas "b", "c" e "e", do Codex Milicien. No que pertine aos indiciados Cel ULISSES PORTEIRO e Sgt
LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA, requereu o arquivamento do feito, com espeque nos arts. 36 e 38, alínea
"b", ambos do CPM c/c o art. 397 do CPPM.
Relativamente às condutas dos civis, representantes legais das empresas supramencionas, o Órgão
ministerial requereu o exceptio incompetentiae ratione materiae, devendo os autos ser encaminhados à
Justiça Federal de Pernambuco (evento 102, do IPM).
O Magistrado a quo recebeu a exordial acusatória em 8/12/2019 (evento 106, do IPM), bem como acolheu
o pedido de arquivamento parcial da inquisa (evento 104, do IPM).
Sucede que, no que pertine à exceção de incompetência material, o Juízo de piso rejeitou o requerimento
ministerial e afirmou a competência desta Justiça Castrense da União, para o processamento e o
julgamento dos indiciados civis.
Transcrevo excerto do Decisum (evento 105, do IPM):
"(...) O farto conjunto probatório contido nos autos demonstra que os civis MARCOS
PEREIRA DE LIMA, representante legal da empresa Disbral - Distribuidora Brasileira de
Alimentos, LTDA., MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA, representante legal da
empresa Empório de Alimentos Ltda., SEVERINO VIEIRA DA SILVA NETO, representante
legal da empresa AKE Comércio Ltda., JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ADRIANI,
representante legal da empresa JJ Alimentos EIRELI, e JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO,
representante legal da empresa Ceres - Cereais e Estivas Ltda., fraudaram o processo
licitatório do Pregão 01/2014, mediante ajuste e combinação de preços com o MAJ EX R1
FRANCISCO DIAS NASCIMENTO FILHO, incorrendo no crime do art. 90 da Lei 8.666/93.
No que tange à competência, para que seja configurada a incidência de crime militar, é
necessária a existência do fato típico, antijurídico e culpável. Contudo, não basta o
enquadramento da conduta praticada no tipo penal. É necessário, ainda, que o fato se
amolde a uma das situações previstas no artigo 9° do Código Penal Militar, para a fixação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b97b2d24
da competência desta Justiça Militar da União. No caso desta Justiça Especializada são
bens tutelados: as instituições militares federais, cujos pilares são a hierarquia e a
disciplina; os seus membros; a sua atividade legítima; e o seu patrimônio.
No tocante ao crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), a aplicação
da Lei 8.666/93, no âmbito da Justiça Militar da União, tornou-se possível com o advento
da Lei nº 13.491/2017, responsável por sensíveis modificações no Código Penal Militar.
As alterações no referido diploma legal, inova e amplia o conceito de crime militar,
presente no artigo 9º, II e III, do CPM, assim como esmiúça a competência para processar
e julgar os crimes militares dolosos contra a vida. (...)
Logo, ao alterar o inciso II do artigo 9° o legislador criou reflexos na interpretação dada ao
inciso III, ampliando a possibilidade de a Justiça Militar julgar os crimes previstos em
legislações extravagantes ainda que sejam praticados por civis, não se podendo
pressupor que só os militares sejam abarcados pela competência da Justiça Castrense
quando praticam o mesmo crime (mesmo objeto) em coautoria com civis que atentaram
contra os preceitos de probidade defendidos pela Administração Pública Militar, em razão
de uma interpretação taxativa dada a Lei nº 13.491/2017. (...)
Desta forma, considerando a tipicidade formal da conduta e que esta encontra-se
abarcada pela competência desta Justiça Castrense REJEITO a EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA MATERIAL com base no artigo 145, 2ª parte, do Código de Processo
Penal Militar e AFIRMO a competência desta Justiça Militar da União para apreciar o
presente caso com base no artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar".
Intimado em 9/12/2019 (evento 110, do IPM), o Parquet das Armas interpôs, na mesma data, o presente
Recurso Inominado (evento 111, documento 2, do IPM), com fulcro no art. 146, in fine, do CPPM.
Em Razões (evento 119, do IPM), pugnou pelo acolhimento da exceção pré-processual de incompetência
absoluta material da JMU, por acreditar na inexistência de delito de natureza militar perpetrado pelos
indiciados civis.
Fundamentou sua tese baseando-se na premissa de que a Lei nº 13.491/2017, ao dar nova redação ao
inciso II do art. 9º do Diploma Adjetivo, dispondo acerca dos denominados "delitos militares por
extensão", teve por escopo ampliar a regra competencional desta Justiça especializada federal tão
somente em relação às práticas delitivas cometidas por militares da ativa. Sendo certo que, caso fosse a
intenção do legislador referir-se a civis, a supramencionada lei teria promovido a alteração redacional do
inciso III do mencionado dispositivo, nos seguintes termos: "Art. 9º. Consideram-se crimes militares em
tempo de paz: (...) III - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados (...) por civil, contra as instituições militares, nos seguintes casos."
Nesse interim, aduziu que "civis submetem-se à competência criminal absoluta da Justiça Militar da União
somente quando praticam crimes tipificados no Código Penal Militar, o que não é o caso dos autos, em
que houve coautoria entre militar da ativa e civis em delito previsto na Lei n. 8.666/93, sendo o caso, a
fortiori, de separação obrigatória de processos e de julgamentos (art. 79, I, do CPP, e art. 102, a, do
CPPM)".
Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior (evento 7, do RESE), opinou pelo conhecimento e
pelo desprovimento do Recurso ministerial, em razão de "ser a Justiça Militar da União competente para
julgar os civis que incorreram no tipo penal descrito no artigo 90 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), com
base no art. 9º, inciso "III", alínea "a", do Código Penal Militar".
Em 26/3/2020 (evento 9, do Rese), os autos foram remetidos à Auditoria da 7ª CJM, para fins de
cumprimento do disposto nos arts. 519, parte final, e 520, ambos do Código de Processo Penal Militar.
Em Contrarrazões (eventos 138 e 160, do IPM), o Dr. Cassius Guerra Varejão de Alcântara, na defesa de
JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI (representante legal da J.J Alimentos & Conveniência EIRELI), e o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b97b2d24
Dr. Werner Vieira Assunção, em defesa de MARCOS PEREIRA DE LIMA (representante legal da
Distribuidora Brasileira de Alimentos Ltda. - Disbral) e de MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA
(representante legal da Empório de Alimentos Ltda. EPP) pugnaram pelo reconhecimento da
incompetência da Justiça Militar para o julgamento dos civis.
Por sua vez, o Dr. Glauco de Almeida Gonçalves, em defesa de JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO
(representante legal da Ceres Cereais e Estivas Ltda.), e a Defensoria Pública da União, em defesa de
SEVERINO VIEIRA DA SILVA NETO (representante legal da AKE Comércio de Alimentos Ltda.), sustentaram
pela manutenção da Decisão combatida (eventos 163 e 174, do IPM).
Em 24/6/2020, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM determinou fossem encaminhados os
autos ao Parquet, para fins de manifestação quanto às condutas dos demais indiciados [1] (evento 169,
do IPM).
O Ministério Público Militar, em complemento à promoção anteriormente apresentada, manifestou-se pelo
arquivamento dos autos no tocante aos demais sócios das empresas Distribuidora Brasileira de Alimentos
Ltda. - Disbral, Empório de Alimentos Ltda. e AKE Comércio de Alimentos Ltda., por ausência de justa
causa (evento 175, do IPM).
Em 14/7/2020 (evento 177, do IPM), o Juízo a quo acolheu o pleito ministerial para determinar o
arquivamento do IPM em face de José Carlos da Silva (sócio da AKE Comércio de Alimentos Ltda.), Marta
Vasconcelos Pereira de Lima (sócia da Distribuidora Brasileira de Alimentos Ltda. - Disbral) e Vyvyan
Vasconcelos Pereira de Lima Lira (sócia da Empório de Alimentos Ltda. EPP).
Em juízo de retratação, o Veredictum foi ratificado por seus próprios fundamentos (evento 178, do IPM).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível, nos termos do art. 146, in fine, do CPPM, e foi interposto por parte
legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Parquet Milicien contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 7ª CJM, em
8/12/2019, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 151-98.2016.7.07.0007, que rejeitou a exceção de
incompetência material e afirmou a competência desta Justiça especializada para processar e julgar os
fatos narrados no feito, com supedâneo no art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.
Em seu arrazoado, sustentou que a mudança legislativa trazida pela Lei nº 13.491/2017, que definiu os
"crimes previstos na legislação penal" como militares, aplica-se unicamente a delitos perpetrados por
militares da ativa, razão pelo qual competiria à Justiça Federal de Pernambuco o processamento e o
julgamento de civis, indiciados por suposta fraude em procedimento licitatório realizado pela 7ª RM.
Pois bem, a quaestio sub examine verte-se sobre a nova definição de crime de natureza militar, após a
alteração redacional do inciso II do art. 9º do Codex Milicien; e o exercício da competência constitucional
e legal desta Justiça Militar da União para apreciar, no contexto previsto no Diploma Adjetivo, os delitos
capitulados no Código Penal comum e em Legislação Especial praticados por civis.
Data maxima venia, entendo como equivocada a irresignação ministerial, mormente em face de
imperativo legal insculpido no art. 9º, inciso III, do CPM, que descarta os argumentos expendidos.
Ab initio, impende relembrar que as regras competencionais seguem parâmetros definidos em legislação.
Elucidam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho [2]
que:
"A função jurisdicional, que é uma só e atribuída abstratamente a todos os órgãos do
Poder Judiciário, passa por um processo gradativo de concretização, até chegar-se à
determinação do juiz competente para o processo: por meio das regras constitucionais e
legais que atribuem a cada órgão o exercício da jurisdição com referência a dada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b97b2d24
categoria de causas (regras de competência), excluem-se os demais órgãos jurisdicionais
para que só aquele deva exercê-la, em concreto".
Pois bem, consabido que a Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria a ser julgada
pela Justiça Federal Castrense, prescreve ser este o foro competente para processar e julgar os crimes
militares definidos em lei, valendo-se do critério ratione legis. Vê-se que o Poder Constituinte Originário
deixou ao alvedrio da legislação infraconstitucional a delimitação do objeto sobre o qual a Justiça Militar
exercerá sua jurisdição.
Tal como colocado, em estrita observância à Lei Maior, crime militar é o previsto como tal pelo Código
Penal Castrense. Transcrevo o art. 9º do CPM, in litteris:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal (...);
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II (...) (Grifo nosso.)
Como se vê, a lex materiae milicien não se limitou a descrever como delitos de competência da Justiça
Penal Especial somente aqueles considerados "estritamente militares". Igualmente, o Diploma
Substantivo abarcou os crimes de tipificação indireta e, com o advento da Lei nº 13.491/2017, os
denominados "crimes militares por extensão".
Dúvidas não restam de que, antes das inovações promovidas no Codex, a competência desta Justiça
Especial restringia-se aos delitos própria e impropriamente militares. Por certo, ainda que um ilícito fosse
cometido contra as Forças Armadas, se ele não restasse capitulado na legislação penal castrense, não
competiria à JMU o seu processamento e julgamento.
Todavia, ao revés do alegado pelo Órgão ministerial, resta inconteste que a novel redação do art. 9º,
inciso II, do CPM, atenta às peculiaridades dos bens jurídicos militares federais, redefiniu o conceito de
crime de natureza militar e ampliou significativamente a competência desta Justiça castrense, abarcando
delitos que outrora não lhe competiam, a exemplo dos crimes ambientais (Lei nº 9.605/98), dos crimes
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), dos crimes da Lei de Tortura (Lei nº
9.455/97), dos crimes previstos na Lei Geral de Licitações (Lei n. 8.666/93), inexistindo para tanto regras
competencionais distintas quanto ao status do agente.
Sem embargo, esta especializada não tem por escopo julgar militares ou definir crimes não previstos pelo
direito penal comum. Sua finalidade é proteger as Forças Armadas e, por consequência, a soberania
estatal e o Estado Democrático de Direito.
Na doutrina de Jorge Cesar de Assis[3]:
"Com o advento da Lei 13.491/2017, houve um impacto no tocante ao conceito de crime
militar impróprio. Ao dar ao inc. II, do art. 9º, deste Código uma redação muito mais
ampla, a alteração legislativa mudou o conceito até então pacífico sobre o que seria o
crime militar impróprio.
Este, sempre se caracterizava quando um fato típico estivesse previsto, ao mesmo tempo
no CPM embora também estivesse, com igual definição na lei penal comum. Os exemplos
eram facilmente identificáveis: furto, lesão corporal, injúria, difamação, calúnia etc.
Agora, o legislador abandonou a expressão «embora também o sejam com igual definição
na lei penal comum», para agasalhar a expressão «e os previstos na legislação penal»,
significando que não mais existe necessidade de identidade de definição penal, criando
outra categoria de crime militar, que passa a ser, qualquer crime previsto na legislação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b97b2d24
penal [Código Penal e legislação extravagante específica], a ensejar o processo e
julgamento por uma Justiça Especial, a castrense".
Em sua lição, Renato Brasileiro de Lima[4] acrescenta que:
"A primeira vista, fica a impressão de que o acréscimo dessa nova competência da Justiça
Militar para o processo e julgamento dos crimes previstos na legislação penal não poderia
ser aplicado aos crimes militares cometidos por civis, definidos no inciso III do art. 9º do
CPM. Isso porque a mudança legislativa produzida pela Lei n. 13.491/17 ficou restrita ao
inciso II do art. 9º, que trata dos crimes militares cometidos por militares da ativa. No
entanto, não podemos nos olvidar que, ao se referir aos crimes militares cujo sujeito ativo
pode ser um civil, o inciso III do art. 9º do CPM preceitua que serão considerados crimes
militares aqueles praticados contra as instituições militares, considerando-se como tais
não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos casos ali mencionados.
Como se percebe, o inciso III do art. 9º do CPM traz para si o conceito de crimes militares
do inciso II".
Forçoso concluir, portanto, que restam afetos à competência da Justiça Militar da União, quando nas
hipóteses enxertas nos incisos II e III do art. 9º do CPM, os ilícitos previstos no Codex Milicien e as figuras
típicas previstas exclusivamente em legislação penal comum ou extravagante.
Pontuo que o Parquet, a despeito de suas próprias argumentações, colacionou julgado do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000452-34.2019.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, em
que se firmou ser "considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como o
previsto na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM,
pela Lei nº 13.491/2017".
Firme é o posicionamento deste Tribunal Superior em assentar o foro castrense para o processamento e o
julgamento de civis que atentem contra a Administração castra. Seguem precedentes:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA
JULGAMENTO DE CIVIL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 13.491/2017 PARA FATOS
ANTERIORES. DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Nos termos do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar
da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei, Código Penal Militar e
legislação penal comum, independentemente de o agente ser civil ou militar. A Lei nº
13.491/2017, em seu aspecto processual, deve ser aplicada imediatamente, inclusive
para fatos anteriores à sua vigência, em homenagem ao Princípio Tempus Regit Actum.
Precedentes do STM e do STJ. Recurso desprovido. Decisão unânime" (Superior Tribunal
Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000897-52.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
William de Oliveira Barros. Data de Julgamento:3/10/2019, Data de
Publicação:13/11/2019.);
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE CIVIL
À PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) verifica-se
sempre que há a subsunção do comportamento do agente - seja quem for, inclusive o
civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por
evidente, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos
em lei. 2. Não se pode comparar a JMU às cortes marciais existentes em outros países, as
quais são questionadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na
Europa, pela Corte de Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas ao Poder
Executivo ou subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz
e em tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam, mediante aprovação em
concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério Público Militar da União e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b97b2d24
da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo constitucional, assegurando, em todas
as fases da Ação Penal Militar (APM), o exercício da ampla defesa, com a possibilidade de
interposição de recursos em todas as instâncias, inclusive ao STF, conforme o devido
processo legal constitucional. 3. Havendo indícios suficientes de autoria e de
materialidade, bem como provas de evento que, em tese, constitua crime militar, não se
cogita na declinação da competência da JMU, notadamente ante o advento da Lei nº
13.491/17, a qual a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses de
crimes militares passíveis de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o entendimento
deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU para
processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao
patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão unânime" (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data de Publicação:
30/5/2018).
Para além, relembro que o julgamento de civis pela Justiça Militar da União respalda-se na positividade
máxima vigente, nomeadamente nos arts. 5°, inciso LXI; 92, inciso VI; 109, incisos IV e IX; 122, incisos I e
II; 124, caput e parágrafo único; todos da CF.
Corroborando o esposado, jurisprudência do Pretório Excelso, segundo a qual a competência penal da
Justiça Especial Federal não se limita aos integrantes das Forças Armadas:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO - INFRAÇÃO PENAL
PRATICADA POR MILITAR FORA DE SERVIÇO CONTRA POLICIAL MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO. OS CRIMES DE
RESISTÊNCIA, LESÕES CORPORAIS LEVES E DESACATO QUALIFICAM-SE COMO DELITOS
MILITARES EM SENTIDO IMPRÓPRIO. - (...) A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS
CASTRENSES, DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. - A competência
penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, "ratione personae". É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente - qualquer
agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário
incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal
Militar). - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes
dos militares, mas, sim, para os delitos militares, "tout court". E o crime militar,
comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor
procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do
Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de
delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz.
(...) CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO CARÁTER ESTRITO DA COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA MILITAR DOS ESTADOS-MEMBROS. - A jurisdição penal dos órgãos integrantes da
estrutura institucional da Justiça Militar dos Estados-membros não se estende,
constitucionalmente, aos integrantes das Forças Armadas nem abrange os civis (RTJ
158/513-514, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ainda que a todos eles haja sido imputada a
suposta prática de delitos militares contra a própria Polícia Militar do Estado ou os
agentes que a compõem. Precedentes" (Habeas Corpus n° 83.003, Relator Ministro Celso
de Mello, DJe de 25/4/2008) (Grifo nosso).
E mais, o inciso IV do art. 109 da Lex Fundamentalis, ao estatuir a competência dos Juízes Federais para
processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União,
ressalvou a competência da Justiça Militar da União quando a ação delituosa afetar, nos termos da
jurisprudência do STF, "de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a
respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente
tutelados" (Habeas Corpus n° 106.171, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 14/4/2011).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b97b2d24
Sob outro viés, frágil é a argumentação do Parquet que busca afirmar não ter sido a intenção do
legislador, ao ampliar a competência da Justiça Militar pela Lei nº 13.491/17, referir-se aos delitos
militares impróprios por extensão praticados por civis.
A meu sentir, se quisesse o legislador que a alteração normativa não abarcasse os civis, tê-lo-ia feito.
Não se pode descurar que inexiste na Norma Adjetiva Castrense qualquer determinante que vincule os
"crimes militares extravagantes" ao status de militar da ativa. De se entender, portanto, ter sido a sua
intenção alargar o rol de delitos militares praticados por civis.
Assinalo que, em se acatando a argumentação ministerial, haveria equivocada interpretação das
disposições magnas e infralegais vigentes. Admiti-la, como requer o MPM, seria atuar como legislador
positivo, violando regra de hermenêutica insculpida no próprio texto normativo, sendo certo que iria de
encontro às regras de competência definidas.
Inclusive, impende citar que o CPPM, em seu art. 2º, trouxe os limites interpretativos da Lei Instrumental,
verbis:
Interpretação literal
Art. 2º A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas
expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se
evidentemente empregados com outra significação.
Interpretação extensiva ou restritiva
§ 1º Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for
manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é
mais ampla, do que sua intenção.
Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal
§ 2º Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações, quando:
a) cercear a defesa pessoal do acusado;
b) prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a natureza;
c) desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo.
Ora, certo é que a mens legis buscou tutelar os bens e interesses militares, independentemente da
qualidade do agente, se civil ou militar. Sem embargo, com a edição da Lei nº 13.491/17, que alterou a
redação do art. 9º do CPM para incrementar o rol de delitos cuja competência passou a ser da Justiça
castrense, os crimes previstos na Lei de Licitações passaram a ser processados e julgados pela JMU,
sempre que praticados em detrimento de patrimônio sob administração militar ou contra a ordem
administrativa militar.
In specie, está-se diante de suposto crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, praticado por civis, nos
exatos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar, pelo que inquestionável a atração
da competência da Justiça castrense para a apreciação e o julgamento do feito.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito (Inominado)
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Decisão exarada pelo Juiz Federal da Auditoria da
7ª CJM, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 151-98.2016.7.07.0007, que rejeitou a exceção de
incompetência material e afirmou a competência desta Justiça especializada para processar e julgar os
fatos narrados, com supedâneo no art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.

[1] Conforme inteligência do art. 569 do CPP: As omissões da denúncia ou da queixa, da
representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b97b2d24
em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final. (Grifo
nosso).
[2] GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio
Magalhães. As Nulidades no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 9.
Ed. rev., atual. e ampl., p. 47.
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários,
doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e
jurisprudência em tempo de guerra. 10. ed. rev. e atual. - Curitiba: Juruá, 2018, p. 116.
[4] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 386.